Tribunal: TJDFT
Processo: 0715418-80.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Estupro de vulnerável. Vulnerabilidade temporária. Embriaguez. Provas. Erro de tipo essencial invencível. Desclassificação. Confissão espontânea.
1 - Há crime de estupro de vulnerável se os depoimentos da vítima e das testemunhas e o laudo pericial não deixam dúvidas de que o réu manteve relação sexual com a vítima quando ela estava dormindo, sob efeito de bebida alcóolica, e sem condições de resistir ao ato sexual.
2 - Não se desclassifica a conduta para o crime de importunação sexual (art. 215-A, CP) se houve conjunção carnal, praticada sem o consentimento da vítima.
3 - Descabe reconhecer a atenuante da confissão espontânea se o réu, em todas as oportunidades em que ouvido, afirmou que a relação sexual foi consentida. Ainda que fosse reconhecida a atenuante, não modificaria a pena, fixada no mínimo legal (súmula 231 do STJ).
4 – Apelação não provida.